Tribunal: TJDFT
Processo: 0718203-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECUSA INDEVIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. ART. 397 CC. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 370, parágrafo único do CPC, o juiz, como destinatário das provas, dispensará as diligências inúteis ou protelatórias. As provas documentais juntadas pelas partes eram suficientes para o convencimento do juiz que, de forma fundamentada, entendeu não haver necessidade da produção de outras provas, não ocorrendo cerceamento de defesa.
2. Constatado que não foram exigidos exames médicos prévios à celebração do contrato de seguro, não pode a seguradora, em razão do surgimento do sinistro e do pedido de pagamento da indenização, pretender discutir e investigar eventual doença pré-existente do segurado, sob o pálio da má-fé. Tal proceder implicaria em inversão da ordem natural das coisas, como a proposta do contratante, a avaliação do risco, aceitação pelas partes, o pagamento do prêmio, assim como violaria os princípios da boa-fé, da cooperação e da probidade.
3. Sobre a correção monetária, é cediço que não se trata de acréscimo, gravame ou acessório, mas visa apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda. Assim, inaplicável a taxa SELIC.
4. Em se tratando de prestação positiva e líquida, os juros de mora possuem disciplinamento expresso pelo art. 397 do Código Civil, ou seja, devem incidir a partir do respectivo vencimento.
5. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.